Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704799-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA ASSUNCAO MAGALHAES, ANDREA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA ASSUNÇÃO e outra contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719342-78.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, nos seguintes termos (ID 222848268 do processo originário): “De início, ressalto que as astreintes têm natureza inibitória, cujo objetivo é compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, não tendo, portanto, caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. Assim, o fato de constar na parte dispositiva da sentença o valor exato não é para presumir que se trata de uma indenização, sobretudo porque restou discriminado e fundamentado que se tratava de astreintes. Logo, o referido valor não deve ser incluído no cálculo da condenação. A condenação, no presente caso, consubstancia-se apenas na obrigação de fazer e no dano moral. Em consequência, a multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal ( obrigação de fazer e dano moral) objeto do cumprimento de sentença. No mesmo sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm entendido pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor resultante de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem, visto que ambos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, compensatória pela morosidade no cumprimento de obrigação, seja de pagar ou de fazer. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. JUROS DE MORA NO CÁLCULO DE ASTREINTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Segundo orientação desta Corte, firmado em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, suficiente apenas a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para o cumprimento da sentença. III - Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem. Precedentes desta Corte. IV - Recurso Especial provido em parte. (REsp 1699443/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem, relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado. 4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017) (destaquei) Da mesma forma, reputo que o valor das astreintes foi fixado, no processo de conhecimento, de forma correta e proporcional, sobretudo diante do fato de a parte executada não ter anexado nenhum documento comprobatório, a fim de provar o alegado cumprimento tempestivo da determinação judicial ou possível excesso de seu valor, ônus da prova que lhe competia, razão pela qual não há falar que a multa é indevida, incompatível com a condenação principal ou que seu valor foi fixado de forma desproporcional. Diante de todo o exposto, observo que os cálculos apresentados pelo executado estão correspondentes com o título executivo judicial, razão pela qual acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer o excesso de execução de R$ 21.625,94, visto que, de fato, a credora calcula juros de mora e honorários sucumbenciais sobre o valor das astreintes. Condeno a parte credora em honorários sucumbenciais, os quais fixo sobre 10% do proveito econômico obtido com a presente peça de impugnação ao cumprimento de sentença. Sem prejuízo, expeça-se, desde já, alvará de levantamento ou transfira-se eletronicamente a quantia incontroversa de ID 212415173, em favor da parte credora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento ou transfira-se eletronicamente a quantia depositada na lauda de ID 212415498, em favor do executado.”. Em suas razões recursais (ID 68641780), afirmam que o executado alegou excesso de execução, todavia, não apresentou a planilha demonstrativa do valor que entende devido. Informam que, mesmo sem a planilha, a impugnação foi acolhida. Defendem que é obrigação do devedor apresentar os cálculos, conforme prevê o art. 525, § 4o, do CPC. Argumentam que o executado afirma que há excesso de execução, uma vez que a multa cominatória não deveria integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Afirmam que o art. 85, § 12 prevê que os honorários são cumuláveis com multas e outras sanções, inclusive as previstas no art. 77, o que inclui a multa cominatória. Verberam que não deve o executado ser beneficiado pela sua conduta omissiva. Argumentam que há urgência na apreciação do pedido liminar, uma vez que os honorários advocatícios fixados podem ser exigidos, antes do julgamento do presente recurso. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para obstar a exigibilidade dos honorários sucumbenciais até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 68773629 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito das agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada reconheceu o excesso de execução, uma vez que as credoras apresentaram planilha da dívida fazendo incidir honorários sucumbenciais sobre o valor das astreintes. Compulsando os autos de origem, verifico que foi ajuizado o cumprimento de sentença para obrigar o agravado/executado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, além da multa por descumprimento da decisão judicial no valor de R$ 70.000,00, conforme ID 207278969, na origem. De fato, em juízo de cognição sumária, verifico que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não devem incidir juros de mora sobre o valor fixado das astreintes, uma vez que a multa não tem caráter indenizatório ou condenatório, mas visa, tão somente, compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . MULTA DIÁRIA. REVISÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO . SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. O valor da multa cominatória não integra a base de cálculo da verba honorária . Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1491343 RJ 2019/0114339-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . INSERÇÃO DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1 .360.879/PI, 3a Turma, DJe 25/3/2021).AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2007919 DF 2021/0337630-0, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência . Inadmissibilidade. As astreintes não possuem caráter condenatório, razão pela qual não incidem honorários advocatícios e multa do art. 523 do CPC em caso de não pagamento voluntário. Precedentes do STJ e dessa Corte . Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2030799-55.2024 .8.26.0000 São Caetano do Sul, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) Desse modo, em juízo perfunctório, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado pelas agravantes, uma vez que na planilha do débito apresentada pelas credoras houve a incidência de honorários advocatícios sobre o valor fixado a título de multa pelo descumprimento da obrigação (ID 207278989, na origem). Em que pesem os argumentos da parte credora, verifico que o devedor impugnou os cálculos, indicando o valor do excesso, conforme se depreende da impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada (ID 215662802, na origem). Ademais, não há o perigo da demora, uma vez que o juízo de origem determinou que somente após a preclusão será o valor liberado em favor do devedor. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede o trânsito em julgado da decisão agravada e, conforme já decidido pelo juízo de origem, não haverá a liberação dos valores em favor do executado, impedindo que a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença seja cumprida, antes do julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora